Tribunal: TJSP
Processo: 0000178-95.2018.8.26.0299
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO VERIFICADO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE "PIRATARIA" DE CDS E DVDS NÃO ESCAPA À SANÇÃO PENAL POR SUPOSTA ADEQUAÇÃO SOCIAL OU ATIPICIDADE DA CONDUTA -

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO VERIFICADO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE "PIRATARIA" DE CDS E DVDS NÃO ESCAPA À SANÇÃO PENAL POR SUPOSTA ADEQUAÇÃO SOCIAL OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - MANIFESTA LESIVIDADE A BENS JURÍDICOS CONSTITUCIONAL E FRAGMENTARIAMENTE TUTELADOS – EMBARGOS REJEITADOS.